Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA. DÉBITO CONSOLIDADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face do agravante, em que se requer a satisfação de crédito, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.
2. Em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva foi alegado excesso de execução e ilegitimidade ativa.
3. A decisão recorrida determinou a aplicação de correção monetária e juros de mora, conforme item 3.1 da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do STJ e Temas 810/RG e 1170/RG do STF, até o início da vigência da EC 113/2021, quando passou a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC.
4. No cálculo da SELIC deve haver a aplicação da Resolução CNJ 448/2022 e da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, inclusive o TJDFT, e a forma de cálculo.
5. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.